Tribunal: STJ
Processo: 0853311-21.2022.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2240452 - PB(2025/0406157-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO
HELIOMAR
DE
MACEDO
JUNIOR
-
CE025720B
NATHÁLIA SARAIVA NOGUEIRA - PB029103A
RECORRIDO
: FLAVIA HELENA DE CARVALHO CASTELLO BRANCO
ADVOGADOS
: LISANKA ALVES DE SOUSA - PB010662
NICOLLAS DE OLIVEIRA ARANHA SOUTO - PB024471
REBECA SOUSA SILVA - PB26870A
RAISSA SOUSA SILVA - PB24512A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. HIPOTECA. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO. MESMO
SÚMULA No 211/STJ.
DISPOSITIVO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à legislação
processual.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
TJ.
Súmula no 211/S
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do inciso
III do
da Constituição da República.
art. 105
4. A falta de indicação de qual o dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da
fundamentação do recurso especial.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 63150f25-173d-4107-a578-023c089d4fcc

RECURSO ESPECIAL No 2240452 - PB(2025/0406157-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO
HELIOMAR
DE
MACEDO
JUNIOR
-
CE025720B
NATHÁLIA SARAIVA NOGUEIRA - PB029103A
RECORRIDO
: FLAVIA HELENA DE CARVALHO CASTELLO BRANCO
ADVOGADOS
: LISANKA ALVES DE SOUSA - PB010662
NICOLLAS DE OLIVEIRA ARANHA SOUTO - PB024471
REBECA SOUSA SILVA - PB26870A
RAISSA SOUSA SILVA - PB24512A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. HIPOTECA. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO. MESMO
SÚMULA No 211/STJ.
DISPOSITIVO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em ofensa à legislação
processual.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da
TJ.
Súmula no 211/S
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do inciso
III do
da Constituição da República.
art. 105
4. A falta de indicação de qual o dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da
fundamentação do recurso especial.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A., fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
assim
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
HIPOTECA.
PREÇO
INTEGRALMENTE
PAGO
PELA
PROMISSÁRIA
COMPRADORA.
CANCELAMENTO DA HIPOTECA QUE GRAVA O IMÓVEL, OFERECIDO PELA
INCORPORADORA EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO CONTRATADO COM
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 308 DO STJ.
IMÓVEL COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. NÃO HÁ RAZÃO OBJETIVA PARA
AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 308 DO STJ EM RELAÇÃO AOS
IMÓVEIS COMERCIAIS, POIS O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
Documento eletrônico VDA54871214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 6a100b62-f0a1-40af-8201-f32078e92be0

CRISTALIZA A CRESCENTE VALORIZAÇÃO DA POSSE E DO PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ OBJETIVA NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. CREDOR HIPOTECÁRIO
TEM DEVER DE CUIDADO DE ACOMPANHAR O PAGAMENTO DO PREÇO DE
CADA UNIDADE AUTÔNOMA, ASSEGURANDO A SATISFAÇÃO DO SEU
CRÉDITO HIPOTECÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOR A HIPOTECA EM
FACE DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ QUE SOLVEU O PREÇO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.
Dispõe o enunciado de Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça: 'A
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou
posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia
perante os adquirentes do imóvel.'
(e-STJ fl. 398)
Apelação provida."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 419).
No recurso especial, alega-se divergência jurisprudencial com julgados
desta Corte Superior, no sentido de que tais julgados seriam suficientes para amparar
sua tese.
Argumenta que o dissídio se dá com relação à aplicação dos arts. 489, § 1o,
VI; 927, IV, "a", 932, IV, "a", e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; 1.419 e 1.499 do
CC; 249, 250, I, 251, e incisos, e 259 da
e da
Lei no 6.015/73;
Súmula no 308/STJ.
Requer o provimento do recurso especial.
Contrarrazões às e-STJ fls. 442/460.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
cancelamento da hipoteca que grava o imóvel, conforme se verifica do seguinte trecho
do acórdão:

"A autora é
de unidades autônomas com
adquirente/herdeira
finalidade comercial, com o preço inteiramente pago, conforme cabalmente
demonstrado no decorrer da instrução processual.
Desta forma, cabia ao apelado apresentar a baixa da garantia
hipotecária sobre as unidades pertencentes à apelante, com o fito de
outorgar à adquirente escritura de venda e compra dos imóveis
desonerados.
Não se justifica que, com a obra terminada e o preço do imóvel
inteiramente recebido, a incorporadora não cumpra sua obrigação de dar
baixa no gravame.
Em relação à hipoteca instituída em favor do agente financeiro, é
certo que, em princípio, a garantia real adere ao bem e o acompanha
independente de seu titular. Essa oponibilidade autorizaria o credor, munido
de garantia real, a perseguir a coisa em poder de quem se encontre.
(...)
Deveria supervisionar e exigir o repasse das parcelas, ou ao
menos notificar o promissário comprador, para que efetuasse os pagamentos
diretamente ao credor hipotecário. Resta-lhe, neste momento, cobrar da
devedora (Incorporadora), sem a possibilidade de opor a garantia hipotecária
em face da apelante que, inclusive, já quitou a dívida de suas unidades." (e-
STJ fls.
)
399/400

Documento eletrônico VDA54871214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 6a100b62-f0a1-40af-8201-f32078e92be0

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere à ofensa aos arts. 927, IV, "a", e 932, IV, "a", do CPC;
1.419 e 1.499 do CC; 249, 250, I, 251, e incisos, e 259 da
verifica-se
Lei no 6.015/73,
que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial
não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54871214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 6a100b62-f0a1-40af-8201-f32078e92be0

Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Não bastasse isso, quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não
merece conhecimento, pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie.
Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que
seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional. Nessas situações, incide a Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
C/C
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco
REsp n. 1.351.296/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
E, ainda, a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado
o exame da divergência jurisprudencial.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
Documento eletrônico VDA54871214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 6a100b62-f0a1-40af-8201-f32078e92be0

CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 568/STJ.
PREJUDICADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
TEMA
SUPOSTAMENTE DIVERGENTE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, 'a', da
art. 105,
CF/88.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de
contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas,
é a data da assinatura do contrato. Precedentes.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea 'c' do
III, da Constituição da República.
art. 105,
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.007.246/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
14/12/2022

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 6a100b62-f0a1-40af-8201-f32078e92be0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.240.452 / PB
Número Registro: 2025/0406157-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08533112120228152001 8533112120228152001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR - CE025720B
NATHÁLIA SARAIVA NOGUEIRA - PB029103A
RECORRIDO
: FLAVIA HELENA DE CARVALHO CASTELLO BRANCO
ADVOGADOS
: LISANKA ALVES DE SOUSA - PB010662
NICOLLAS DE OLIVEIRA ARANHA SOUTO - PB024471
REBECA SOUSA SILVA - PB26870A
RAISSA SOUSA SILVA - PB24512A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA55853790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 02229589-cdc3-4998-8234-d1a67251f5f0

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: 02229589-cdc3-4998-8234-d1a67251f5f0